Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE FATURA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM DATA POSTERIOR (9 DIAS). PRAZO DE 3 DIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA MODALIDADE EM DOBRO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que é cliente da instituição requerida e que em 02/01/2024 realizou o pagamento antecipado da fatura do cartão, no valor de R$ 6.115,83 (seis mil cento e quinze reais e oitenta e três centavos), com o intuito de liberar limite de crédito para suas despesas emergenciais. Contudo, em 11/01/2024, foi surpreendido com o débito não autorizado e sem justificativa no mesmo valor em sua conta corrente. Salientou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64981462). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64981464).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem nas alegações de exposição indevida de dados sensíveis e privacidade, na eventual existência de falha da prestação dos serviços, e nas alegações de aplicação incorreta de culpa exclusiva do consumidor, indenização por danos morais e restituição em dobro.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a recorrida foi intimada a esclarecer se o valor pago foi convertido em crédito para compras futuras e anexou os extratos detalhados do recorrente. Tais informações exploram dados sensíveis, incluindo informações financeiras e locais frequentados pelo autor. Assim, alega que houve a exposição indevida de informações sigilosas. Pontuou que a instituição financeira falhou em prestar adequadamente o serviço ao realizar o débito automático indevido mesmo após o pagamento antecipado da fatura do cartão de crédito, devendo ser responsabilizada. Destacou que utilizou a função de pagamento antecipado disponibilizado no aplicativo do banco, com o objetivo de liberar limite de crédito. Reforçou que a parte ré não pode oferecer uma opção de antecipação de pagamento e, ao mesmo tempo, exigir que o cliente suporte os transtornos da cobrança em duplicidade. Frisou que a falha no sistema reside no fato de não desabilitar o débito automático, mesmo após o pagamento antecipado. Observou que a recorrida confirmou a duplicidade de pagamento em sede de contestação. Ressaltou que não há cláusula contratual que obrigue o consumidor a avisar o fornecedor sobre o pagamento antecipado, portanto tal justificativa não merece prosperar. Detalhou que a cláusula 13.4 do contrato esclarece que o banco tem 3 (três) dias úteis para registrar e computar pagamentos, o que não foi cumprido, considerando que o débito em duplicidade ocorreu quase 10 (dez) dias depois do pagamento antecipado. Argumentou que a cobrança duplicada, seguida do descaso da instituição financeira em resolver a questão, gerou graves prejuízos que ultrapassaram o mero aborrecimento do cotidiano. Esclareceu que, conforme os extratos anexados aos autos, estava engajado no processo de construção de sua residência e que todo o imbróglio impactou diretamente no andamento da obra, gerando frustrações emocionais e financeiras. Salientou também que, a recorrida, ao invés de reembolsar o valor pago em duplicidade, unilateralmente converteu o montante em crédito para compras futuras, o que comprometeu o orçamento familiar e atrasou as obras de sua casa, gerando frustrações e restrição em sua liberdade financeira. Reforçou que, ante o engano injustificável e o descaso da parte ré, a devolução deve ser realizada em dobro. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como julgar procedentes os pedidos inicias, reconhecendo a falha na prestação dos serviços, devendo incidir a penalidade de restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.
7. Da exposição de dados. O juízo a quo determinou que as partes informassem se o valor pago em duplicidade foi convertido em crédito para compras futuras (id 64981104). A instituição recorrida, apresentou as últimas faturas do cartão do autor, a fim de cumprir com o que foi determinado. Ressalte-se que o próprio recorrente, na inicial, apresentou seu extrato bancário (ID 64981078), não havendo o que se falar em exposição de dados sensíveis, ante a necessidade de comprovar o determinado pelo juízo a quo. Ademais, os referidos documentos, após pedido do autor, foram colocados em segrego de justiça.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. A própria instituição financeira, em sede de contestação (ID 64981087, p. 4/5) confirmou que houve o pagamento antecipado e o posterior desconto, no mesmo valor, em virtude do débito automático habilitado. Ressalte-se que no aplicativo da instituição financeira há a opção para antecipar o pagamento (ID 64981461 p. 7), fato esse não impugnado em sede de contestação ou contrarrazões. Conforme cláusula oitava, alínea “E” do contrato de cartão de crédito (ID 64981107, p. 29), o titular tem o direito de exercer as opções de pagamento do saldo, na forma da cláusula décima terceira. Assim, o recorrente realizou o pagamento total da fatura antecipadamente em 02/01/2024. Dessa forma, a instituição recorrida teria o prazo de 3(três) dias úteis para registrar e computar os pagamentos, conforme cláusula contratual 13.4 (ID 64981107, p. 36), contudo, não o fez, em claro descumprimento do que foi pactuado. Ressalte-se que o débito automático estava agendado para o dia 11/01/2024, ou seja, 9 (nove) dias depois do pagamento, o que demonstra tempo suficiente para a identificação do pagamento, baixa e quitação da fatura. Assim, resta clara a falha na prestação dos serviços, já que o desenvolvimento dos sistemas bancários atuais têm condições tecnológicas suficientes para identificar um pagamento e realizar o cancelamento de eventual débito automático programado e relativo àquele mesmo evento. Inclusive, a ausência de pagamento é prontamente identificada pela instituição financeira. Dessa forma, tendo a recorrida optado por não implementar tal solução em seu sistema para fins de identificação da quitação antecipada, deve arcar com as consequências da cobrança indevida.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, restou demonstrada a cobrança indevida, com o pagamento indevido e, tendo em vista toda a capacidade tecnológica disponível para as instituições financeiras, tal engano é injustificável, devendo haver a devolução em dobro. Como já houve a disponibilização do valor simples para abatimento na fatura seguinte, o valor a ser devolvido é o de R$ R$ 6.115,83 (seis mil cento e quinze reais e oitenta e três centavos).
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. A retenção de valores, mesmo que indevida, sem a demonstração de efeitos prejudiciais à honra ou dignidade do consumidor, não justifica a indenização por dano moral. A concessão da repetição de indébito em dobro já cumpre a função sancionatória, desincentivando práticas abusivas por parte do fornecedor, e também une a função reparatória, compensando o prejuízo financeiro sofrido pelo consumidor. Assim, para a fixação concomitante da repetição em dobro com o dano moral deve haver clara prova de ocorrência de consequências gravemente lesivas em afronta direta aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso. Embora o autor alegue que o fato tenha causado atrasos na obra em que fazia em sua residência, a alegação veio desprovida de qualquer comprovação.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a r. sentença e determinar a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente. Como já houve a disponibilização do valor simples para abatimento na fatura seguinte, o valor a ser devolvido é o de R$ R$ 6.115,83 (seis mil cento e quinze reais e oitenta e três centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios desde o desde o débito indevido.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14 A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.